Tribunal: TJMT
Processo: 1048230-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048230-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 307.799.443-72 (PACIENTE), 1a Vara da Comarca de Paranatinga - MT (IMPETRADO), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048230-05.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOSE ALVES DA SILVA
IMPETRANTE: ALEX SANDRO VALANDRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. LIMINAR RATIFICADA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposto envolvimento com tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), com pedido de revogação da custódia cautelar em razão da ausência de fundamentação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente, decretada com base em fundamentação genérica e em elementos inerentes ao tipo penal, deve ser substituída por medidas cautelares diversas, em observância aos princípios da excepcionalidade da prisão e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva limitou-se a mencionar a gravidade abstrata do crime, sem indicar elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou possibilidade real de reiteração delitiva.

4. O paciente é primário, possui bons antecedentes, não há nos autos indícios de que sua liberdade comprometeria a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nem elementos que demonstrem periculosidade acentuada.

5. A substituição da prisão por medidas cautelares é suficiente e adequada à tutela da ordem pública, conforme previsto no art. 282, § 6o, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva não pode ser fundamentada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sendo necessária a demonstração concreta da sua imprescindibilidade. A presença de condições pessoais favoráveis e a ausência de elementos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal, autoriza sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.051/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.11.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048230-05.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOSE ALVES DA SILVA
IMPETRANTE: ALEX SANDRO VALANDRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
José Alves da Silva
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga.

Sustenta a impetração que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, porquanto limitou-se a mencionar, de forma genérica, a gravidade abstrata do crime, sem evidenciar, com base nas circunstâncias concretas dos autos, a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Alega, ainda, que o paciente possui 63 anos de idade, condição que, embora não inviabilize a custódia cautelar, demanda análise mais cuidadosa e criteriosa quanto à sua real necessidade, em respeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão processual.

Ao final, ressalta que é primário, detentor de bons antecedentes e condições pessoais favoráveis, motivo pelo qual requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

A liminar pleiteada foi deferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1048230-05.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Dos elementos constantes dos autos, extrai-se que, no dia 1o de dezembro de 2025, durante patrulhamento ostensivo realizado na Avenida Perimetral Norte, situada no Bairro Vista Alegre, a guarnição da Polícia Militar visualizou o paciente aproximando-se de um veículo recém-estacionado em frente à sua residência. Ao notar a presença policial, o indivíduo lançou ao solo um objeto de cor verde, enquanto o condutor do automóvel evadiu-se do local.

Diante da fundada suspeita, os militares procederam à abordagem de José Alves, momento em que identificaram tratar-se de invólucro contendo substância entorpecente. Na sequência, com a anuência do abordado, os agentes ingressaram no imóvel e, ainda na área externa, localizaram novas porções de drogas, semelhantes àquelas anteriormente dispensadas em via pública.

Ao término da diligência, foram apreendidas
duas porções de substância análoga à maconha, dezoito porções de substância aparentando ser pasta-base de cocaína
e de um aparelho celular.

Na audiência de custódia, realizada na mesma data da prisão, a autoridade judiciária, após verificar a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, homologou o flagrante e o converteu em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] Entendo que é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, a uma porque há pedido do Ministério Público nesta oportunidade, a duas porque, cuida-se de delito com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Ademais, verifico que há demonstração da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva que recai sobre custodiado, consoante demonstrado pelo laudo pericial preliminar de constatação de entorpecente e depoimento prestado pelos policiais que realizaram sua prisão, assim como destacado no boletim de ocorrência, configurando, portanto, o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o ‘fumus comissi delicti’.

Quanto ao ‘periculum libertatis’, salienta-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

Nesse ponto, as circunstâncias dos fatos demonstram, até o momento, a ocorrência do crime de tráfico de drogas, especialmente, diante da apreensão de 33 (trinta e três) gramas de substância análoga a maconha e 26 (vinte e seis) gramas de substância análoga à pasta base de cocaína.

Desta forma, encontrando-se presente um dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, indiscutível e totalmente justificada a ordem de convolação da prisão em flagrante em preventiva, como meio de assegurar a ordem pública, na medida em que entendo não ser o caso de aplicar aos suspeitos qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, eis que se demonstram insuficientes e inadequadas, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública
.

Ante o exposto, acolho o pedido do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JOSÉ ALVES DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, incisos I e II, todos do CPP.

Ocorre que a prisão preventiva
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso em tela, após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta à
José Alves da Silva.

Não questiono, aqui, a gravidade dos fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele foi preso em posse de
2 (duas) porções de maconha
e
18 (dezoito) de cocaína
, pesando aproximadamente
33 e 26 gramas, respectivamente
.

Contudo, não obstante a gravidade da conduta atribuída ao paciente, a análise detida do acervo probatório constante dos autos revela a ausência de elementos empíricos concretos que demonstrem sua elevada periculosidade ou a probabilidade de reiteração delitiva em caso de liberdade.

Com efeito, além de a quantidade de entorpecente apreendida não se mostrar significativa, inexiste nos autos qualquer dado objetivo que aponte que a liberdade do paciente represente risco à ordem pública ou que favoreça a repetição da conduta delitiva. A decisão que decretou sua custódia, ao contrário, encontra-se pautada em aspectos inerentes ao delito apurado e se apoia em ilações e conjecturas acerca da possibilidade de reiteração, desconsiderando a primariedade do acusado, condição que deve ser valorada em seu benefício.

Por fim, não há nos autos qualquer indício concreto de que o acusado pretenda, de alguma forma, dificultar a instrução criminal, seja mediante destruição de provas, intimidação de testemunhas ou criação de álibis falsos para evadir-se da responsabilização penal.

Com base em tais premissas, revela-se cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, porquanto se apresentam suficientes e adequadas à tutela da ordem pública, finalidade precípua da constrição imposta.

Ressalte-se, ademais, que a substituição da prisão por outras medidas cautelares menos gravosas consubstancia a regra no ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, que dispõe:
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Dessa forma, mantenho a liminar anteriormente deferida, que substituiu a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para, de forma definitiva,
CONCEDER
a ordem de
habeas corpus
em favor de
José Alves da Silva
, substituindo a custódia preventiva pelas medidas cautelares já fixadas.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026